Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais nos próprios autos e determinou a distribuição de ação autônoma, bem como ordenou o arquivamento do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foram arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994 autoriza o advogado a executar os honorários sucumbenciais no mesmo processo em que foram fixados.
4. A decisão agravada baseia se em alegadas limitações técnicas do PJe e em suposto risco de desorganização processual. Contudo, dificuldades operacionais não podem restringir direito processual previsto em lei.
5. O pagamento voluntário realizado antes mesmo da apreciação do pedido de cumprimento de sentença atrai a aplicação do art. 526, §3o, do CPC, permitindo a imediata declaração de satisfação da obrigação e o levantamento dos valores. Não há pretensão resistida nem necessidade de fase executiva formal.
6. A determinação de distribuição de ação autônoma para cumprimento de sentença não apresenta utilidade, causa dilações indevidas e viola os princípios da economia processual, celeridade e eficiência.
7. A liminar deferida no presente agravo foi cumprida na origem, com a determinação de expedição de alvará, o que reforça a desnecessidade de autuação autônoma para simples viabilização do levantamento dos valores depositados voluntariamente pela agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O advogado possui direito de promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foram arbitrados, conforme art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 526. Lei 8.906/1994, art. 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941066, 0735052-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024. TJDFT, Acórdão 1879003, 0709727-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 25.06.2024.